Tribunal: TJDFT
Processo: 0752112-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752112-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLECIANO RIBEIRO LELES IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BEATRIZ XAVIER DA COSTA em favor de CLECIANO RIBEIRO LELES (paciente) em face da inércia do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não decidiu sobre o pedido de progressão para o regime semiaberto. Em suas razões (Id 54211761), a impetrante narra que, em 28/11/2023, formalizou o pedido de progressão de regime fechado para o regime aberto. Salienta que o Ministério Público foi intimado para emissão de parecer em 05/12/2023. Defende que o paciente tem direito ao referido benefício desde 20/11/2023, mas até o momento não houve decisão do Juízo a quo sobre o assunto. Argumenta haver constrangimento ilegal na demora injustificável na análise do benefício. Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja determinada a adequação do regime de cumprimento da pena do paciente, com a imediata progressão do regime fechado para o semiaberto e, consequentemente, seja transferido para a unidade prisional CIR. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Extrai-se dos autos do processo n.o 0038109-81.2014.8.07.0015 que o paciente foi condenado à pena de 14 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, II e IV, do CP (Id 54211764, p. 2). Verifico que, em 28/11/2023, a impetrante formulou, dentre outros, pedido para concessão da progressão de regime ao semiaberto (Mov. 580.1). Em 05/12/2023, os autos foram encaminhados para parecer do Ministério Público (Mov. 587). Não houve novo pedido nesse sentido formulado pela impetrante. Registre-se que, embora supostamente o paciente tenha direito ao benefício desde 20/11/2023, a impetrante apenas o requereu ao Juízo de origem em 28/11/2023. Assim, como o Juízo de origem ainda não se manifestou quanto ao pedido da impetrante, que sequer foi reiterado antes da impetração do presente remédio constitucional, o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de Instância. Nesse sentido, o seguinte aresto: “Execução penal. Remição ficta de pena. Supressão de instância. Não examinado pedido de remição ficta de pena pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Petição indeferida.” (Acórdão 1701158, 07072308020238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. A jurisprudência é pacífica quanto ao não cabimento do Habeas Corpus como substitutivo do recurso de agravo em execução. Confira-se: “PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DEMORA NO RECAMBIAMENTO. AGRAVO EM EXEUÇÃO INTERPOSTO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. 1. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. 2. Incabível a ação constitucional quando o indeferimento de pedido de relaxamento da prisão em face da demora no recambiamento ainda está pendente de apreciação. 3. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 1745688, 07282373120238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL (VEP). RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP) JÁ INTERPOSTO E PENDENTE DE APRECIAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA VEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO ADMITIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de "habeas corpus" substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do "writ" quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As questões suscitadas pela Defesa na presente impetração já foram objeto de recurso próprio de agravo em execução penal, distribuído a esta 2a Turma Criminal sob o número AgExPe 0723835-04.2023.8.07.0000, razão pela qual não há que se falar em omissão da autoridade judiciária apontada como coatora no envio do recurso ao Tribunal, que se encontra pendente de apreciação. 3. Não há constrangimento ilegal por inércia estatal, haja vista que a autoridade judiciária já encaminhou o recurso de agravo ao Tribunal e os pedidos afetos à execução penal do paciente foram devidamente apreciados pela autoridade judiciária, mediante decisões fundamentadas, e as decisões foram objeto de recurso próprio já interposto e distribuído, não servindo o presente remédio heroico como substituto recursal. 4. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de "Habeas Corpus", no curso da execução penal do paciente, que se evadiu do cumprimento da pena em regime aberto desde 2019, tendo se apresentado à justiça pela última vez naquele ano. Nesse sentido, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da falta grave, uma vez que se trata de falta disciplinar de caráter permanente, razão pela qual o prazo prescricional somente começará a correr a partir do momento da retomada do cumprimento da pena. 5. Após a evasão do paciente do cumprimento da pena em regime aberto, sobrevieram novas condenações em seu desfavor, que culminaram na unificação das penas em regime fechado, o que autoriza a expedição de mandado de prisão para o retorno ao cumprindo da pena. 6. Habeas Corpus não admitido.” (Acórdão 1716612, 07199378020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ausente decisão sobre o assunto pelo Juízo a quo, bem como não sendo o habeas corpus o meio adequado para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, tendo em vista que o pedido foi formulado perante a autoridade coatora no dia 28/11/2023, INDEFIRO A INICIAL e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 87, IX, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR